Tribunal: TJSP
Processo: 2192719-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Imissão na posse. 1. Gratuidade Judiciária. Pedido deferido pelo MM. Juízo "a quo". Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado nesta parte. 2. Pedido de litisconsórcio passivo necessário não é objeto da decisão agravada. Recurso não conhecido nesta parte. 3. Decisão proferida em consonância com súmulas do TJSP. Arrematação em favor do recorrido

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Imissão na posse. 1. Gratuidade Judiciária. Pedido deferido pelo MM. Juízo "a quo". Perda superveniente do objeto. Recurso prejudicado nesta parte. 2. Pedido de litisconsórcio passivo necessário não é objeto da decisão agravada. Recurso não conhecido nesta parte. 3. Decisão proferida em consonância com súmulas do TJSP. Arrematação em favor do recorrido é válida até eventualmente ser desconstituída por decisão judicial com trânsito em julgado. Proprietários que têm a prerrogativa do exercício dos atributos da propriedade. 4. Carta citatória recebida no endereço do agravante por pessoa devidamente identificada, que não apresentou qualquer ressalva. Validade. Ausência de recusa ou de devolução da carta de citação. Entendimento jurisprudencial que foi consolidado no art. 248, § 4o do CPC. Aplicabilidade da teoria da aparência. Citação válida e regular. Decisão mantida. Recurso que se conhece em parte e, na extensão conhecida, se nega provimento.